Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008164-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERA BOTOF GONCALVES - CPF: 206.844.791-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO – LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO PACIENTE DEMONSTRADOS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO PREENCHIDOS -

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) (destaquei)

Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por
Vera Botof Gonçalves
, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante custeie todo o tratamento médico em favor da agravada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido foi prescrito e caráter eletivo e, ainda, não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, o que foi devidamente informado à autora/agravada.

Pede, pois, a concessão da liminar, para que, reformada a decisão, seja indeferido o pedido de tutela de urgência. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 39445961).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante em honorários advocatícios (Id 42996469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A agravada
propôs a ação de obrigação de fazer com a finalidade de compelir a parte agravante autorizar o tratamento médico de urgência indicado para o restabelecimento da saúde da autora, pós quadro de Acidente Vascular Cerebral Agudo (AVC) ocorrido em 06/02/2020, recidivo em 16/02/2020 e 26/02/2020, o qual não teria sido autorizado pelo plano de saúde por divergir com o entendimento médico da junta assistencial.

Desse modo, a agravada pleiteou a concessão da tutela antecipada, para que a agravante cumpra imediatamente com a obrigação autorizar/realizar a cirurgia “TRATAMENTO COM OCLUSÃO PERCUTANEA DO APENDICE ATRIAL ESQUERDO COM PROTESE”, com o fornecimento de todos os procedimentos, exames e materiais necessários à realização desta, conforme prescrição médica, a qual foi deferida pelo magistrado
a quo
.

Em que pese a argumentação da agravante, em detida análise dos autos, atrelada à jurisprudência recente deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, verifica-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, em que pese as alegações da agravante,
o STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento.

Na hipótese, verifico que restou demonstrado nos autos, a necessidade da agravada em ter o atendimento especializado, em especial:
“TRATAMENTO COM OCLUSÃO PERCUTANEA DO APENDICE ATRIAL ESQUERDO COM PROTESE”,

diante de seu quadro de saúde delicado comprovado pelo laudo médico acostado a exordial (Id 30539549, dos autos principais).

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO
– INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO ABA) - RECUSA NO CUSTEIO -
PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.A Cooperativa não pode se recusar a custear o TRATAMENTO sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.”
(N.U 1003839-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

Além disso, a
Lei nº 9.656/98
, que dispõe sobre planos e seguros saúde, determina cobertura obrigatória para as doenças listadas na CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde (art.10), que trata-se de uma relação de enfermidades catalogadas e padronizadas pela Organização Mundial de Saúde, mais uma razão pela qual aplica-se ao caso dos autos, pois a CID 10, prevê todos os tipos de Doenças, sendo um destes o tratamento relacionado à doenças do coração.

Desse modo, resta exaustivamente demonstrado que não há necessidade de reparos na decisão recorrida que determinou à agravante o fornecimento do tratamento prescrito, ao passo que a sua negativa causa prejuízo ao reestabelecimento da saúde da paciente.

Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o provimento do agravo, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido à ora agravada.

Com relação aos honorários recursais, suscitado em contrarrazões pela agravada, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que n
ão cabe fixação ou majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.

Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada,

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020